Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718814-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHNNY DOS SANTOS BATISTA AGRAVADO: GILNEISE AZEVEDO DE SANTA CRUZ ABREU D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos dos embargos à execução, no 0713809-81.2023.8.07.0020 (ID xx dos autos de origem), opostos por JOHNNY DOS SANTOS BATISTA em desfavor de GILNEISE AZEVEDO DE SANTA CRUZ ABREU (rep. pelo procurador JOAO TEOBALDO DE AZEVEDO NETO), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que “apenas junto à CEF no mês de janeiro/24, o Autor registra o recebimento de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que indica patamar remuneratório incompatível com o benefício ora pleiteado”. Em suas razões recursais, o agravante alegou que o valor apontado é a conta poupança. Ressaltou que é advogado autônomo com esposa e duas filhas. Informou que anexou aos autos extratos bancários de três meses, a declaração de locação, dois anos de Declaração de Imposto de Renda, comprovando que sua remuneração média mensal é de R$ 4.512,23, e que não é capaz de suportar com as custas do processo sem comprometer a subsistência de sua família. Sem preparo (art. 99, § 7o, do CPC). Requereu o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Observo que não foi formulado pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital